Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704268-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECPAR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP - ME APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Tecpar Serviços e Transportes EIRELI - EPP - ME contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença diante da ausência de previsão da obrigação de baixar o gravame do título judicial (ID no 34251273, pág. 1). 2. Não foram fixados honorários advocatícios, mas a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais. Todavia, não providenciou o preparo, sob o argumento que o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado na origem, mas preenche os requisitos necessários ao deferimento do benefício. 3. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam deferir o benefício da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 6. É preciso comprovar. Entretanto, os documentos apresentados pela apelante não são suficientes para a análise dos requisitos fáticos indispensáveis à concessão (ou não) do benefício (ID no 34251285 e seguintes). 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da atual situação financeira da apelante, com o intuito de justificar o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade do benefício, sob pena de indeferimento ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo (R$ 39,81). 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO